Tribunal: TJSP
Processo: 1037818-19.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recurso Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Tese fixada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) – Julgado em parcial consonância com o quanto decidido pelo A. STJ –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recurso Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Tese fixada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) – Julgado em parcial consonância com o quanto decidido pelo A. STJ – Alteração do acórdão, de ofício, quanto ao índice de correção monetária - Ausência de efeito modificativo sobre a distribuição do ônus sucumbencial – Mantido o provimento do recurso dos autores e o improvimento do apelo fazendário e do reexame necessário – Acórdão alterado em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037818-19.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados REGINA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, MANOEL
DOMINGOS
BOVOLENTA
CASTRO,
MARCELA
MARCONATTO
PADOVANI, MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA, MARILSA DA SILVA E
SILVA, MARLENE SANDRA COSTA, MARLI FREITAS DA SILVA, RITA
DE CASSIA CORREA, RITA CAMILETTI SAKAI, SANDRA REGINA DA
SILVA MIRANDA, SILVIA APARECIDA BARBOZA ROSAS, SONIA
MARIA AQUILERA, SUELI OLIVEIRA DA SILVA, VALDEIR LAUDANO
DOS SANTOS KARAT, ALICE MARIA MATTOS COSTA, ZULEICA
APARECIDA GUTIERRI SILVA, ELIANA FRANCO PEREIRA, ANA
MARIA FAGUNDES SILVA, CECILIA CRISTINA TOGASHI, CELSO
RIBEIRO FILHO, CLAUDIA CASSIA DE ALMEIDA BRAGA, DANIEL
MARCELINO, ECICLEIDE GOMES DO PRADO COSTA, VÂNIA TAISE
MARTINS COSTA, ELIZETE ISABEL BRIQUESI, GISELE APARECIDA
BERRETINI, KATIA CRISTINA SOARES DA SILVA, LEILA DA
ENCARNACAO, LOURDES BARUFALDI e MAISA APARECIDA DE
LIMA LECHADO, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em vista da sistemática do art. 1.040, II, do CPC/2015,
alteraram em parte o v. acórdão, no que tange ao índice de correção
monetária, contudo mantiveram o provimento ao apelo dos autores e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvimento do recurso fazendário e do reexame necessário. V. U.
Declaram o 2o e 3o juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível n° 1037818-19.2014.8.26.0053
Apelantes/Apelados: Fazenda Pública do Estado
de São Paulo e Alice Maria Mattos Costa e
outros
Comarca: São Paulo
Vara: 11a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Kenichi Koyama
TJSP (voto no 16482)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 - Critérios de incidência de juros
moratórios e correção monetária nas condenações
da Fazenda Pública - Interposição de Recurso
Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para
eventual adequação do julgamento - Tese fixada no
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ)

Julgado em parcial consonância com o quanto
decidido pelo A. STJ Alteração do acórdão, de
ofício, quanto ao índice de correção monetária -
Ausência de efeito modificativo sobre a distribuição
do ônus sucumbencial Mantido o provimento do
recurso dos autores e o improvimento do apelo
fazendário e do reexame necessário
Acórdão
alterado em parte
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls.
411/420), de lavra da eminente Des. Isabel Cogan, em auxilio prestado
ao ínclito Des. Burza Neto, antecessor nesta Cadeira, por meio do qual
esta C. Câmara deu provimento ao recurso interposto pelos autores e
negou provimento ao recurso fazendário e ao reexame necessário, para
determinar que os adicionais por tempo de serviço sejam calculados
sobre o valor integral do prêmio de incentivo percebido pelos autores,
pagando-se as parcelas vencidas com atualização monetária pela Tabela
Prática do Tribunal, desde o vencimento de cada prestação e com juros
de mora baseados no índice da caderneta de poupança, nos termos da
Lei no 11.960/09.
Foram opostos embargos de declaração pela
requerida, tendo sido rejeitados (fls. 431/434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a requerida interpôs recurso
especial (fls. 436/443), o qual foi contrarrazoado (fls. 445/452).
Ante o julgamento do Recurso Extraordinário
interposto no mérito do Recurso Especial no 1.492.221/PR pelo A. STJ
(Tema no 905), tornam os autos à Turma Julgadora para reapreciação da
questão atinente aos juros moratórios e correção monetária, em
atendimento ao quanto disposto no art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil/2015.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumpre ressaltar que a presente reapreciação
cinge-se aos critérios aplicáveis aos juros de mora e correção
monetária, objetos do recurso especial interposto pela Fazenda Pública
Estadual.
Constata-se
do
julgamento
do
Recurso
Especial no 1.492.221/PR (tema no 905) o estabelecimento da seguinte
tese: “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima
a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (grifos nossos)
Cumpre observar que os juros de mora deverão
incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária desde quando
devida cada parcela, observados os critérios acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
O v. acórdão impugnado, após análise da
controvérsia, assim estabeleceu quanto aos critérios de juros de mora e
correção monetária incidentes no valor da condenação: “Em suma, a
correção monetária deverá ser calculada com base na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo; quanto aos juros moratórios, permanece a
regra de cálculo com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.” (fls. 418)
Nessa medida, verifica-se que os critérios de
incidência de juros moratórios e atualização monetária fixados pelo v.
acórdão estão em parcial consonância com o quanto decidido pelo A.
STJ no julgamento do precitado Tema no 905, de modo que se faz
necessário readequar o julgado, para que a correção monetária ocorra
pelo IPCA-E, mantendo-se os juros de mora conforme o índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Sendo assim, de rigor adequar o acórdão para
determinar a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do quanto estabelecido na tese assentada pelo A. STJ em
sede de repercussão geral.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Sendo assim, de rigor, a alteração em parte do
aresto proferido, corrigindo-se o índice de correção monetária adotado,
nos termos supra, sem imprimir qualquer efeito modificativo na
distribuição do ônus sucumbencial.
Oportunamente,
devolvam-se
os
autos
à
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal, para as
providências cabíveis.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede
processual
inadequada,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Ante o exposto, em vista da sistemática do art.
1.040, II, do CPC/2015, por meu voto, altero em parte o v. acórdão, no
que tange ao índice de correção monetária, contudo mantenho o
provimento ao apelo dos autores e o improvimento do recurso
fazendário e do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.082
Apelação Cível no 1037818-19.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Regina Maria Ribeiro dos Santos, Manoel Domingos Bovolenta
Castro, Marcela Marconatto Padovani, Maria Lucia da Silva Pereira, Marilsa da
Silva e Silva, Marlene Sandra Costa, Marli Freitas da Silva, Rita de Cassia Correa,
Rita Camiletti Sakai, Sandra Regina da Silva Miranda, Silvia Aparecida Barboza
Rosas, Sonia Maria Aquilera, Sueli Oliveira da Silva, Valdeir Laudano dos Santos
Karat, Alice Maria Mattos Costa, Zuleica Aparecida Gutierri Silva, Eliana Franco
Pereira, Ana Maria Fagundes Silva, Cecilia Cristina Togashi, Celso Ribeiro Filho,
Claudia Cassia de Almeida Braga, Daniel Marcelino, Ecicleide Gomes do Prado
Costa, Vânia Taise Martins Costa, Elizete Isabel Briquesi, Gisele Aparecida
Berretini, Katia Cristina Soares da Silva, Leila da Encarnacao, Lourdes Barufaldi e
Maisa Aparecida de Lima Lechado
Apelado/Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL No 1037818-19.2014.8.26.0053
Recorrente: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrido: ALICE MARIA MATTOS COSTA e outros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30.125.3
Posto não haja divergência propriamente dita, conforme a
perspicaz e reiterada observação do eminente Des. Souza Nery sobre parte do
voto do ilustre Relator, também adianto excluir de meu voto a antecipação
de
entendimento
sobre cabimento de embargos de declaração.
São cabíveis os embargos de declaração, ainda que possam
vir a ser rejeitados; certo ou errado, a parte olha de um jeito, e o juiz, de outro.
Não há cogitar, por antecipação, de possível cominação de
multa; é direito da parte opor seus embargos que não tragam em si a agravante
de manifestamente
protelatórios ; isto está na própria lei (CPC, art. 1.022),
dispensa supina recomendação
, termo sequer mencionado uma única vez no
CPC.
Feita essa observação, no mais, quanto ao ponto principal do
recurso, acompanho o eminente Relator.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10B7C5DC
15
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10BFB003
17
17
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1109526F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037818-19.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.